Tribunal: TJES
Processo: 5007139-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5007139-84.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: AIR CLAUDIO RIBEIRO e outros (37)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5
007139-84.2021.8.08.0000

A
GRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAVAD
OS: AIR CLAUDIO RIBEIRO e outros

R
ELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da decisão que, proferida nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
AIR CLAUDIO RIBEIRO e outros,
rejeitou a prejudicial de prescrição suscitada em contestação.

Em suas razões (evento 1951508), aduz o ente agravante que, ao contrário do que consta na r. decisão objurgada, os autos de origem tratam de alegada violação de um suposto direito ocorrido em 2012, sendo que, neste intervalo, não há qualquer fato interruptivo da prescrição.

Aduz que é descabido o entendimento de que a realização de acordo judicial é fato apto a renovar o prazo prescricional, ocasionando, assim uma eternização do litígio.

Argumenta, assim, que
“inexistindo causa interruptiva da prescrição, o FUNDO DO DIREITO dos autores prescreveu antes mesmo da realização do acordo, isto é, em 2017.”

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, requer o provimento do presente recurso para que seja declarado prescrito o fundo do direito dos autores/agravados.

Contrarrazões no evento 2173632 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no evento 2217138, não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

Na origem, os agravados – todos militares – ajuizaram demanda em desfavor do agravante alegando que o réu fez um acordo com outros dezoito policiais militares concedendo a promoção à graduação de sargento retroagindo ao ano de 2012, fazendo o realinhamento em suas carreiras, por meio do ressarcimento de preterição, sendo tal acordo entabulado nos autos de nº 0021466-23.2016.8.08.0024.

Sustentam, na demanda de origem, que tal fato não ocorreu por imposição judicial, mas por meio de ato voluntário de transação judicial, sendo o mesmo entabulado em 12/04/2019.

Contudo, alegam os autores que mesmo interpelado para conferir os mesmos direitos aos requerentes, o Estado réu quedou-se silente.

Assim, alegando a violação ao princípio da isonomia, ajuizaram a demanda de origem almejando que o réu conceda
“o mesmo tratamento aplicado aos requerentes do caso paradigma aos requerentes desta ação, qual seja, que aplique o ressarcimento de preterição (inciso III do art. 36 da Lei Complementar 467/08) (...)”.

Após ofertada contestação (evento 1951519), fora proferida a decisão ora objurgada que, dentre outros apontamentos, rejeitou a prejudicial de prescrição suscitada em defesa.

Para tanto, o juízo singular consignou que, ainda que os autores
“pretendam a retroação dos efeitos financeiros para o ano de 2012, o que se discute aqui é a possibilidade de aplicação ou não do princípio da isonomia nas relações estabelecidas pela administração pública”.

Pontuou, ademais, que
“como afirmado pelo próprio réu em sua contestação, o referido acordo foi formalizado no ano de 2019 e que o prazo para intentar ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932, a pretensão deduzida não está prescrita.”

Pois bem.

Não pairam dúvidas de que o instituto da prescrição visa reprimir a inércia do titular do direito, incentivando-o a tomar as providências que possibilitem o exercício de seu direito dentro de um lapso temporal razoável.

Conforme magistério de Maria Helena Diniz
1
, tal instituto foi criado como medida de ordem pública para conferir segurança às relações jurídicas, que seriam comprometidas diante da instabilidade decorrente do fato de se possibilitar o exercício da ação por prazo indeterminado.

Diante deste contexto, não observo razões jurídicas para modificar o entendimento adotado pelo julgador primevo.

Como consignado no bojo da decisão recorrida e, também, pelo próprio agravante em sua contestação apresentada em primeiro grau de jurisdição, muito embora os autores pretendam a retroação dos efeitos financeiros para data anterior, a causa de pedir deduzida na ação de origem é integralmente pautada em acordo celebrado entre o Estado e outros policiais militares no ano de
2019
, alegando os requerentes que, em razão do princípio da isonomia, os termos do pacto celebrado devem a eles serem estendidos.

A corroborar tal posicionamento, verifica-se que o julgador primevo, ao delimitar o ponto controvertido da lide, fez constar como sendo
“a verificação de se é possível a extensão dos efeitos do acordo firmado pelo Estado do Espírito Santo nos autos do processo nº 0021466-23.2016.8.08.0024 em favor dos autores”.

Assim, repito, considerando que o termo inicial do prazo prescricional, diante das peculiaridades da pretensão inicial, se deu com a realização de acordo em demanda diversa no ano de 2019, não resta superado o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Registro, por entender pertinente, que não está aqui a dizer que os autores/agravados possuem direito ao ressarcimento por preterição desde a data almejada (ano de 2012), mas sim que, considerando a causa de pedir ventilada na ação de origem, não se mostra adequado o reconhecimento do instituto da prescrição, tal como pretende o ente agravante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
DINIZ, Maria Helena.
Curso de Direito Civil Brasileiro.
v. 1. Teoria Geral do Direito Civil. São Paulo, Saraiva: 2003, p. 337.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5
007139-84.2021.8.08.0000

A
GRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAVAD
OS: AIR CLAUDIO RIBEIRO e outros

R
ELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO – CAUSA DE PEDIR – ACORDO FIRMADO PELO ESTADO EM DEMANDA DIVERSA – AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não pairam dúvidas de que o instituto da prescrição visa reprimir a inércia do titular do direito, incentivando-o a tomar as providências que possibilitem o exercício de seu direito dentro de um lapso temporal razoável.

2.
Conforme magistério de Maria Helena Diniz, tal instituto foi criado como medida de ordem pública para conferir segurança às relações jurídicas, que seriam comprometidas diante da instabilidade decorrente do fato de se possibilitar o exercício da ação por prazo indeterminado.

3.
Como consignado no bojo da decisão recorrida e, também, pelo próprio agravante em sua contestação apresentada em primeiro grau de jurisdição, muito embora os autores pretendam a retroação dos efeitos financeiros para data anterior, a causa de pedir deduzida na ação de origem é integralmente pautada em acordo celebrado entre o Estado e outros policiais militares no ano de
2019
, alegando os requerentes que, em razão do princípio da isonomia, os termos do pacto celebrado devem a eles serem estendidos.

4.
A corroborar tal posicionamento, verifica-se que o julgador primevo, ao delimitar o ponto controvertido da lide, fez constar como sendo
“a verificação de se é possível a extensão dos efeitos do acordo firmado pelo Estado do Espírito Santo nos autos do processo nº 0021466-23.2016.8.08.0024 em favor dos autores”.

5.
Assim, repito, considerando que o termo inicial do prazo prescricional, diante das peculiaridades da pretensão inicial, se deu com a realização de acordo em demanda diversa no ano de 2019, não resta superado o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.